Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-27.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. SENTENÇA DECRETA DIVÓRCIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A SENTENÇA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. FATO SUPERVENIENTE. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME: Recurso de apelação interposto em ação de divórcio movida pelo cônjuge, na qual foi proferida sentença decretando o divórcio diante da revelia da parte requerida. Posteriormente, o autor da ação interpôs apelação informando a reconciliação do casal e requerendo a homologação da desistência da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Avaliação da possibilidade jurídica de homologação do pedido de desistência da ação de divórcio, formulado pelo autor em sede recursal, após prolação da sentença, mas antes do trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR: Embora o art. 485, §5o do CPC disponha que a desistência da ação deve ser apresentada até a prolação da sentença, a existência de fato superveniente — a reconciliação do casal — antes do trânsito em julgado da sentença, justifica a homologação do pedido de desistência. O art. 493 do CPC autoriza a consideração de fatos supervenientes que influenciem o julgamento. Além disso, a intervenção estatal nas relações familiares deve ser mínima, privilegiando a autonomia privada e a preservação da entidade familiar. A manifestação de vontade em não prosseguir com o divórcio deve ser respeitada, inexistindo prejuízo processual, especialmente quando não operado o trânsito em julgado da sentença.
IV. DISPOSITIVO: Dá-se provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença de divórcio, homologando o pedido de desistência da ação e extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.